Tribunal: TJPA
Processo: 0004285-29.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004285-29.2017.8.14.0049

APELANTE: VALDIMIR COSTA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, IV,
DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA.

PARCIAL PROVIMENTO
. AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NÃO SE MOSTRAM DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, POIS UTILIZOU DA MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVAR O VETOR RELATIVO À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL HÁ DE PERMANECER COMO NEGATIVA SOMENTE A AQUELA RELATIVA À CULPABILIDADE, POIS APRESENTA SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA QUE SE IMPÕE, PASSANDO ESTA, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA A SER DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, TENDO EM VISTA A ADOÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA O ACRÉSCIMO, CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, SENDO ESTE O MESMO PATAMAR ADOTADO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA NA 2ª FASE, EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PASSANDO A PENA DO ORA APELANTE, AO FINAL, A SER DE
16 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DECOTE DA QUALIFICADORA UMA VEZ QUE ESTA FOI DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI, SÓ PODENDO SER EXCLUÍDA EM CASO DE NOVO JULGAMENTO PELOS JURADOS, NOS TERMOS DO ART. 593, III, D, DO CPP,

O QUE NÃO CABE AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
VALDIMIR COSTA AZEVEDO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, IV, do CPB
.

De acordo com a denúncia, ID 10302476, no dia 23/04/2017, por volta das 17:30hs, o agente penitenciário e condutor Walmon do Nascimento do Couto, lotado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III, no complexo de Americano, encontrava-se de serviço no Bloco B da casa penal, quando foi informado de que na cela 215, o ora apelante havia golpeado com um “
estoque
” o detento José Antônio Bararua Rodrigues, causando sua morte.

Em razão de tal fato, o agente prisional algemou os outros quatro detentos que dividiam a cela e os transferiu para uma sala isolada do bloco, deixando de socorrer à vítima por esta já estar morta e providenciando uma viatura para conduzir os detentos a uma unidade policial.

Conforme os autos, a cela 215 do Bloco B, onde ocorreu o crime, era dividida por 05 detentos e além do apelante e da vítima coabitavam os detentos Leandro da Silva Costa, Raimundo Miguel F. Barbosa e Raimundo dos Prazeres, tendo o ora apelante assumido a autoria do crime e isentado os demais de qualquer participação.

Que os detentos que dividiam a cela informaram que no dia 21/04/2017, a vítima e o ora apelante tiveram uma discussão onde esta teria desferido um soco no rosto deste e que após a briga o apelante afirmou que ia se vingar; que no dia do crime a vítima estava deitada quando, de repente, o apelante, fazendo uso de um estoque, desferiu contra ela vários golpes, ocasionando sua morte, tendo todos afirmado que a conduta foi muito rápida e que não deu tempo de a impedir, evoluindo a vítima a óbito no mesmo instante.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante confessou a autoria delitiva, afirmando ter matado a vítima em razão desta tê-lo agredido.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia pugnando pelo processamento e pronúncia do então réu, ora apelante, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, IV, do CPB.

Em ID 10302477, foi recebida a denúncia;

Em ID 10302483, defesa prévia.

Em ID 10302487, Memoriais.

Laudo Necroscópico, nº 2017.02.000519-TAN, ID 10302487.

Em ID 10302494, Alegações Finais da defesa.

Em ID 10302495, foi proferida decisão de pronúncia.

Em ID 10302503, Recurso em Sentido Estrito ao qual foi denegado provimento, nos termos do Acórdão nº 186910, proferido em 13 de março de 2018.

Em ID
10302572
, Sentença condenatória, proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, restando a pena cominada, ao final, em 19 anos e 06 meses de reclusão, mídia da audiência em ID
10302577/614.

Em ID
10302575
, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa pela reforma da pena fixada, com redimensionamento da pena base a partir de nova análise das circunstâncias judiciais, bem como pelo decote da qualificadora do § 2º, IV, do art. 121, do CP.

Em contrarrazões, ID 1077339, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 11348273, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
VALDIMIR COSTA AZEVEDO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, IV, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
– PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE.

Busca a Defensoria Pública revisão da sentença para que seja reduzida a pena cominada em desfavor do ora apelante.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
verbis
:

“Ao lume do exposto, lastreado na decisão proferida pelo Conselho de Sentença, declaro procedente a pretensão punitiva do Estado e o acusado VALDIMIR COSTA AZEVEDO condenado e incurso nas sanções do Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Em face disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando “satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1. PENA BASE.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas suas consequências pelo réu, denotando-se ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, sendo a vítima atingidos por diversos golpes de estoque em várias partes do corpo e no interior de uma casa penal, o que torna o delito mais reprovável do que já o é.

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero eventuais inquéritos e processos instaurados e não concluídos.

1.3 Conduta Social, considero FAVORÁVEL, não havendo elementos suficientes a indicar que o acusado seja pessoa violenta, destemperada ou malquista na comunidade local.

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORAVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos e demais informações adequadas.

1.5. Para evitar o duplo agravamento da pena pela mesma circunstância, pois o pretexto do crime de homicídio é previsto como qualificadora, considero o Motivo do crime FAVORÁVEL.

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o delito foi praticado dentro de um estabelecimento penal, local especialmente destinado a recuperação de presos, restando, assim, caracterizado uma considerável insensibilidade do réu com sua própria condição de reeducando.

1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, não podendo a morte ser considerada, pois inerente a ideia ordinária do próprio tipo penal.

1.8. Comportamento da Vítima - FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. Assim, considerando a presença de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena mínima em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e fixo a pena base em: 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Ausentes atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, pois o réu, quando dos fatos ora julgados, já era condenado com trânsito em julgado nos autos 0000112- 55.2009.8.14.0008, oriundo da comarca de Barcarena, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), restando a mesma em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3. CAUSAS DE AUMENTOE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

4. PENA DEFINITIVA.

Assim, torno a pena definitiva em: 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena.

A sanção deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado escorreitamente individualizou cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, porém, se utilizou da mesma fundamentação para desvalorar os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, devendo, portanto, que se corrigir tal ilegalidade neste ponto da sentença. Assim, por ter considerado como desfavorável o vetor relativo à culpabilidade, apresentando fundamentação suficiente à sua manutenção como tal, pois efetivamente há que ser considerada com maior grau de reprovação a conduta do réu que, apesar de detido, estando recolhido em uma casa penal, efetua vários golpes de estoque contra seu companheiro de cela, tendo assim agido em razão de uma simples desavença, efetivamente se mostrando tal conduta mais reprovável do que aquilo que é previsto pela norma, esta circunstância há que permanecer como desfavorável, não havendo reparos a serem feitos quanto a este ponto da dosimetria, pois, devidamente demonstrada uma maior gravidade na conduta do apelante. Contudo, tenho que deve ser considerado como neutro o vetor relativo às circunstâncias do crime, pois sua fundamentação, ao final, se assemelha com aquela utilizada no vetor culpabilidade.

Assim,
diante da orientação jurisprudencial do STJ, indicando o percentual de 1/6 (um sexto),
para cada circunstância judicial valorada negativamente, este deve ser o
quantum
cominado na exasperação da pena base, pois neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

A
companho, portanto a jurisprudência do C. STJ, e,
em razão da negativação de apenas um vetor, a pena base há que passar a ser de 14 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da agravante da reincidência, haja vista que à época dos fatos já havia em seu desfavor sentença penal condenatória transitada em julgado, processo nº 0000112-55.2009.8.14.0008, aplicando ao caso o mesmo percentual de 1/6, passando a pena do ora apelante, nesta fase, a ser de 16 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase não se observa a presença de causa de aumento ou de diminuição da pena, permanecendo a condenação no patamar anterior alcançado, qual seja, 16 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, não cabendo sua substituição por pena restritiva de direitos.

Igualmente escorreitamente decidiu o magistrado ao não excluir

da condenação a qualificadora do tipo, pois sua ocorrência restou devidamente analisada pelo Corpo de Jurados que, após analisar as teses defensivas e acusatórias,

reconheceu sua procedência, não podendo o magistrado, em razão da soberania da decisão do Conselho de Sentença, não a aplicar quando efetivamente reconhecida em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos do júri, insculpido no art. 5°, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, com exceção, apenas, de julgamento manifestamente contrário as provas coligidas nos autos, o que não restou configurado no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 2.
Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes
. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Assim, não há como se proceder ao decote da qualificadora, não havendo que ser feito qualquer reparo na dosimetria da pena neste ponto, pois, como demonstrado, tal só seria possível caso a decisão do corpo de jurados se mostrasse divorciada das provas apresentadas, o que não se observa no caso em espécie, se mostrando escorreita a sua aplicação procedida pelo magistrado singular e em perfeita consonância com os ditames legais e jurisprudenciais sua decisão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para rever o
quantum
de aumento da primeira fase, em razão da presença de um vetor desfavorável, bem como em razão da agravante da reincidência, porém, sem excluir da condenação a qualificadora do tipo, passando a pena do ora apelante a ser de 16 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/04/2023